Tribunal: TJDFT
Processo: 0781251-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SOCIOEDUCATIVO (GDSE). AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDO. NATUREZA PROPTER LABOREM. PERCENTUAL DE 35%. EXECUÇÃO EFETIVA DAS ATIVIDADES. REDUÇÃO PARA 15%. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela recorrente contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Distrito Federal, voltados ao restabelecimento da Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE) no percentual de 35% durante afastamento para estudo, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o afastamento remunerado para estudo, considerado como de efetivo exercício pela legislação distrital, assegura a manutenção da GDSE no percentual de 35%, mesmo sem a execução das atividades socioeducativas previstas no art. 17, I, da Lei Distrital no 5.351/2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à natureza jurídica da GDSE e ao alcance das normas que disciplinam o afastamento remunerado para estudo.
4. A impugnação à gratuidade de justiça resta superada, uma vez que o benefício foi indeferido em decisão recursal e a recorrente comprovou o recolhimento do preparo.
5. O art. 17 da Lei Distrital no 5.351/2014, com redação dada pela Lei Distrital no 7.613/2024, estabelece percentuais distintos da GDSE conforme a atividade efetivamente desempenhada pelo servidor, fixando o percentual de 35% para a execução de medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e acompanhamento externo de jovens em medida de internação.
6. O percentual majorado de 35% não decorre da mera lotação formal do servidor, mas da execução concreta das atividades descritas no inciso I do art. 17 da Lei Distrital no 5.351/2014.
7. Durante o afastamento para estudo, ainda que mantido o vínculo funcional e considerado o período como de efetivo exercício para fins legais, inexiste o desempenho fático das atividades socioeducativas que justificam o pagamento da GDSE no percentual máximo.
8. O art. 161 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 assegura o afastamento remunerado para participação em programa de pós-graduação stricto sensu, mas não afasta os requisitos específicos das gratificações cuja percepção depende do exercício de atividade determinada.
9. A ficção jurídica do efetivo exercício visa à preservação de efeitos funcionais, não implicando o reconhecimento automático do direito a parcelas remuneratórias vinculadas a condições concretas de trabalho não desempenhadas no período.
10. A incidência de contribuição previdenciária sobre a GDSE não descaracteriza sua natureza propter laborem, nem dispensa o cumprimento dos pressupostos legais exigidos para a percepção do percentual de 35%.
11. A interpretação defendida pela recorrente esvaziaria a distinção legal entre os percentuais de 35%, 25% e 15%, contrariando a redação vigente do art. 17 da Lei Distrital no 5.351/2014.
12. Ausente a execução das atividades previstas no art. 17, I, da Lei Distrital no 5.351/2014 durante o afastamento para estudo, revela-se legítima a redução da GDSE para o percentual de 15%.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: art. 17 da Lei Distrital no 5.351/2014; art. 161 da Lei Complementar Distrital no 840/2011; Lei Distrital no 7.613/2024.